Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716602-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO CESAR MELO MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS PRODUZIDAS. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE PREJUDICAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA CORPORAL INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. ADEQUAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas produzidas por indevida invasão do domicílio, se a entrada dos policiais na residência do apelante foi franqueada pela genitora dele, moradora do local. Descabida a absolvição fundada em negativa de autoria, se a prova documental, pericial e oral é robusta, coesa e harmônica para firmar que o apelante, no dia dos fatos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, duas porções da substância entorpecente conhecida como maconha (massa líquida total de 8,19g) e três porções de substância resinosa, vulgarmente conhecida como haxixe (massa líquida total de 44,1g). A mera condição de usuário, ainda que fosse comprovada nos autos, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. À luz do artigo 202, do Código de Processo Penal, não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em juízo, igualmente assumem o compromisso de dizer a verdade, podendo ser criminalmente responsabilizados caso faltem com ela. A prática de atos infracionais anteriores ao crime apurado é forte indicativo da dedicação do agente a atividades criminosas, circunstância que obsta o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Por intepretação do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, revela-se adequada a definição do regime inicial fechado quando a pena privativa de liberdade for cominada em patamar inferior a 8 anos e o agente ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juízo da execução penal examinar e decidir pedidos referentes à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de isenção de custas processuais. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 202 do Código de Processo Penal e 28 da Lei 11.343/2006. Contudo, não indica de qual forma tais dispositivos foram contrariados, deixando de colacionar as respectivas teses recursais. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas "b" e "c" do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, apontado ato de governo local julgado válido em face de lei federal ou citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente, sem defender a existência de repercussão geral da causa, assevera afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando que não houve comprovação de consentimento válido para o ingresso em seu domicílio, tampouco a ocorrência de situação flagrancial urgente que justificasse a entrada sem prévia autorização judicial. Assim, requer o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em razão da violação de domicílio, bem como de todas as provas delas derivadas. Por fim, pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Claudio Cesar Vitorio Portela, OAB/DF 29.410. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 202 do CPP e 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que, como já mencionado, o recorrente não trouxe as respectivas razões recursais, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito: “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma” (AgInt no AREsp 2.542.223/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Igualmente, não cabe dar seguimento ao inconformismo pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). O apelo extraordinário, por sua vez, não colhe melhor sorte, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares" (RE 1.475.654 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/3/2024, DJe de 5/4/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da tese recursal exigiria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos" (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Claudio Cesar Vitorio Portela, OAB/DF 29.410. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021